Tribunal: TJSP
Processo: 2326757-21.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. Dracena. IPTU, Taxa de Coleta de Lixo e Taxa de Segurança. Exercícios de 2007 a 2009. Pesquisa de bens junto ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – SNIPER. Indeferimento. Irresignação da parte exequente. Descabimento. A execução deve privilegiar a máxima efetividade da prestação jurisdicional. In casu, porém, em que pese

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. Dracena. IPTU, Taxa de Coleta de Lixo e Taxa de Segurança. Exercícios de 2007 a 2009. Pesquisa de bens junto ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – SNIPER. Indeferimento. Irresignação da parte exequente. Descabimento. A execução deve privilegiar a máxima efetividade da prestação jurisdicional. In casu, porém, em que pese a possibilidade de avanço da nova ferramenta instituída pelo C. CNJ para a satisfação da execução, no âmbito do programa Justiça 4.0, o SNIPER ainda não foi integrado ao INFOJUD, o que prejudica a sua utilização. Ausência de efetividade da medida, ao menos por ora. Decisão mantida. Recurso não provido.